Tribunal: TJMT
Processo: 1021305-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021305-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CASSIA DE ARAUJO SOUZA E LOURENCO - CPF: 934.868.041-20 (ADVOGADO), ELZELI PEREIRA MARTINS - CNPJ: 41.893.691/0001-87 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ELZELI PEREIRA MARTINS - CNPJ: 41.893.691/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. ACORDO EXTRAJUDICIAL APÓS AJUIZAMENTO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO CREDOR. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo. A agravante alega ter celebrado acordo extrajudicial com o agravado em 06/06/2025, com pagamento da entrada efetuado em 09/06/2025, antes da efetivação da apreensão, requerendo a revogação da liminar e extinção do processo originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) apurar se houve novação da dívida por meio de acordo extrajudicial firmado entre as partes após o ajuizamento da ação, mas antes da citação; e (
ii
) verificar se a conduta do credor, ao manter tratativas enquanto promovia a busca e apreensão do bem, configura violação ao princípio da boa-fé objetiva, descaracterizando a mora da devedora e invalidando a liminar concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora é requisito imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei no 911/69, sendo necessária a notificação regular do devedor e a inexistência de novação posterior à mora constituída.

A agravante comprovou que, mesmo após o ajuizamento da ação, a cooperativa credora entabulou novo acordo de parcelamento com pagamento de entrada, comportamento que induziu a legítima expectativa de resolução amigável da controvérsia e descaracterizou a mora.

A conduta contraditória do credor viola o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e atrai a aplicação da teoria do
venire
contra
factum

proprium
, sendo vedado manter a pretensão judicial de busca e apreensão em paralelo à renegociação válida da dívida.

A jurisprudência do TJMT é firme no sentido de que a celebração de acordo após o ajuizamento da ação, mas antes da citação válida, implica novação e descaracteriza a mora do devedor, tornando insubsistente a liminar de busca e apreensão.

A manutenção da liminar causaria
dano
desproporcional à agravante, em violação à segurança jurídica e à função social do contrato, ao passo que sua revogação não impede o agravado de retomar a ação futuramente, em caso de inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A celebração de acordo extrajudicial com parcelamento da dívida após o ajuizamento da ação, mas antes da citação, caracteriza novação e descaracteriza a mora do devedor.

O ajuizamento simultâneo de ação de busca e apreensão com tratativas de acordo viola o princípio da boa-fé objetiva e configura comportamento contraditório vedado pela teoria do
venire
contra
factum

proprium
.

A inexistência de mora válida inviabiliza o prosseguimento da ação de busca e apreensão, impondo sua extinção sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

A revogação da liminar de busca e apreensão é medida que preserva o equilíbrio contratual e evita dano desproporcional à parte devedora.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei no 911/69, art. 3o; Código Civil, art. 422; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
AgInt
n. 1033537-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 19/06/2025, DJE 19/06/2025.

R E L A T Ó R I O

AI

1021305-69.2025.8.11.0000

ELZELI PEREIRA MARTINS
X
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ELZELI PEREIRA MARTINS, com o fito de reformar a decisão que, nos autos Ação de Busca e Apreensão n 1001617-20.2023.8.11.0024, proposta pelo COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO,
deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo.

Para tanto, a agravante sustenta que firmou acordo extrajudicial com o agravado em 06/06/2025, por meio do qual houve parcelamento do débito, com pagamento da entrada no valor de R$ 10.400,00 até 10/06/2025.

Alega que, embora tenha ocorrido a celebração do pacto e a efetivação do pagamento da entrada, o bem foi apreendido em 09/06/2025, em manifesta desconformidade com a nova realidade jurídica estabelecida, o que violaria os princípios da boa-fé objetiva, da cooperação e da proporcionalidade.

Liminar concedida
à id. de n. 297381882.

C
ertificado o decurso do prazo para o agravado apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação
.
(ID.
302990359
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

A questão controvertida no presente recurso cinge-se à verificação da existência de comportamento contraditório por parte do agravado capaz de descaracterizar a mora da agravante, requisito essencial para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Como é sabido, a constituição em mora do devedor fiduciante é pressuposto processual específico e condição imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem dado em garantia em contrato de alienação fiduciária, conforme preceituam o art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 e o §2o do art. 2o do mesmo diploma legal.

No caso em apreço, observo que a agravante juntou aos autos elementos probatórios que demonstram, de forma inequívoca, que mesmo após o ajuizamento da ação de busca e apreensão
a Cooperativa
agravad
a
,
manteve
tratativas
com a devedora ora agravante que resultou no parcelamento do débito
.

Esse comportamento da credora fiduciária
revela-se flagrantemente contraditório, na medida em que, ao mesmo tempo em que promovia a execução da liminar de busca e apreensão, mantinha tratativas extrajudiciais de renegociação da dívida, criando na agravante a legítima expectativa de resolução amigável do conflito.

Tal conduta viola o princípio da boa-fé objetiva, consagrado no art. 422 do Código Civil, e atrai a aplicação da teoria do
venire
contra
factum

proprium
, que veda o comportamento contraditório nas relações jurídicas.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal já firmou o entendimento de que a conduta contraditória do credor fiduciário, que ajuíza ação de busca e apreensão e simultaneamente mantém tratativas de acordo, configura violação à boa-fé objetiva e descaracteriza a mora do devedor.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINARMENTE A BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EVIDÊNCIAS DE RENEGOCIAÇÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO COM A NOVAÇÃO DA DÍVIDA, NO CURSO DA AÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – MORA DESCARACTERIZADA – VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA
–
REVOGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR – DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO – EXTINÇÃO DO
PROCESSO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A existência de acordo extrajudicial celebrada entre as partes, com anuência do devedor antes de sua citação e pendente apenas de disposições formais do credor para sua efetivação, configuração novação da dívida e descaracteriza a mora alegada, pressupostos necessários à ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n.o 911/69.

A conduta contraditória do credor, que propõe a renegociação da dívida aceita pelo devedor e, ao mesmo tempo, promove a compreensão do bem, viola os princípios da boa-fé objetiva, liderança contratual e segurança jurídica, atraindo a incidência ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

Reconhecida a ausência de premissa de constituição e desenvolvimento válido do processo originário, exigindo-se a extinção da ação, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

(N.U 1033537-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025,
Publicado
no DJE 19/06/2025)

Da análise do caso concreto, constata-se que a conduta do banco agravado, ao manter tratativas de acordo após o ajuizamento da ação e, principalmente, após o deferimento da liminar, criou na agravante a legítima expectativa de que a situação seria resolvida amigavelmente. Essa expectativa foi bruscamente frustrada com a apreensão do veículo, caracterizando comportamento contraditório vedado pelo princípio da boa-fé objetiva.

Ness
e
c
ontexto
, a manutenção da liminar de busca e apreensão, além de violar o princípio da boa-fé objetiva, causará à agravante dano de difícil reparação, privando-a de bem essencial à sua locomoção e dignidade.

Por outro lado, a revogação da liminar não causará prejuízo significativo
à

Cooperativa
agravad
a
, que poderá
, caso não haja o cumprimento do acordo por parte da devedora,
retomar
a busca e apreensão do veículo
, preservando-se, assim, os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para revogar a liminar de busca e apreensão deferida pelo juízo a quo e determinar a imediata devolução do veículo à agravante, aplicando o efeito translativo para extinguir o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, ante a ausência de constituição em mora válida da devedora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025